Tribunal: TJES
Processo: 5003237-42.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003237-42.2023.8.08.0069

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ROMILDO GOMES MARAFONI

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003237-42.2023.8.08.0069

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ROMILDO GOMES MARAFONI

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAÍZES

JUÍZO DE ORIGEM: MARATAÍZES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Defiro o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente.

Verifica-se que o recorrido apresentou contrarrazões tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ROMILDO GOMES MARAFONI contra a sentença constante no id. 8374811, que julgou procedentes, em parte, os pedidos do ora recorrente nos seguintes termos:

“Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os pedidos do autor, para:

DECLARO A NULIDADE das contratações temporárias ocorridas entre 26/12/2020 e 30/06/2022, por inobservância dos preceitos constitucionais de regência (CF art. 37, II, §2º).

ACOLHO em parte o pedido formulado pela parte autora para CONDENAR o Ente Público requerido ao DEPÓSITO DOS VALORES DO FGTS em conta vinculada, relativo ao período 26/12/2020 a 30/06/2022 com juros desde a citação e correção monetária a partir de cada parcela do FGTS não paga devidamente (fixando-o no último dia de cada mês de vencimento/salário).”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma parcial da sentença sustentando a nulidade, também, dos contratos firmados no período de 26/12/2019 a 25/12/2020.

Analisando os autos, entendo que assiste razão ao recorrente. Explico.

É notório que a regra de contratação para a Administração Pública é o concurso público (art. 37, II, da CRFB/1988).

As
contratações temporárias
, sem concurso público,
são exceções
e devem ser por
tempo determinado
e para atender
necessidades temporárias e de excepcional interesse público
(art. 37, IX, da CRFB/1988),
nos termos de lei.

Extrai-se dos autos (id. 8374799) que o recorrente foi contratado para o exercício da função de Guarda Vidas no período de 26/12/2019 a 26/12/2021 (732 dias) e 01/01/2022 a 30/06/2022 (181 dias)

A contratação para este cargo, no âmbito do Munícipio de Marataízes, se encontra disciplinada na Lei Municipal nº 1.618/2013 que prevê, em seu art. 1º
caput
e §2º, que a
contratação será sempre entre os meses de dezembro a março e por um período de até 90 (noventa) dias, sem fazer qualquer menção a possibilidade de prorrogação.

Tratando-se de Lei especial esta deve prevalecer sobre as gerais.

Ademais,
a própria Lei invocada pelo recorrido (Lei n° 2.177/2020) prevê no § 2º do art. 1º que os contratos temporários que poderiam ser prorrogados seriam aqueles que já tivessem sua prorrogação prevista em lei, o que não é o caso, pois, como já exposto acima, a lei que rege a contratação temporária de Guarda Vidas não prevê a prorrogação dos contratos.

Logo, entendo que os contratos firmados no período de 26/12/2019 a 26/12/2021 (732 dias) e 01/01/2022 a 30/06/2022 (181 dias) são nulos, uma vez que tais contratos estão em desacordo com a Lei Municipal nº 1.618/2013 e, via de consequência, violam a norma insculpida no art. 37, IX e § 2º, da CRFB/1988.

Desse modo, tenho que assiste razão ao recorrente, devendo ser declarada a nulidade dos contratos, também, no período de 26/12/2019 a 25/12/2020. Via de consequência, deverá o Município recorrido proceder com o depósito dos valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referente a todo o período cujos contratos temporários foram declarados nulos, a saber, 26/12/2019 a 26/12/2021 e 01/01/2022 a 30/06/2022.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
declarar a nulidade dos contratos temporários, também, no período de 26/12/2019 a 25/12/2020
, devendo o Município recorrido proceder com o depósito dos valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referente a todo o período cujos contratos temporários foram declarados nulos 26/12/2019 a 26/12/2021 e 01/01/2022 a 30/06/2022).

Sem custas e honorários, tendo em vista o provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)